Tribunal: TJSP
Processo: 1510732-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1510732-
97.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUCAS
FIGUEIREDO MANZOLI e WESLEY DE PAULA ELLIO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento aos recursos para absolver os Apelantes, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura
clausulado em favor de Lucas Figueiredo Manzoli., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228.
Apelantes: Lucas Figueiredo Manzoli
Wesley de Paula Ellio.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 930/2019 10a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.817 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 180/182
acrescenta-se que o Juízo da 10a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Lucas Figueiredo Manzoli e Wesley de Paula Ellio, respectivamente, às
penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680
(seiscentos e oitenta) dias/multa, no piso, e de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias/multa, no piso, no regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/06.
Inconformados, os réus recorrem em busca de
absolvição, por insuficiência de provas, pois negaram o tráfico, o depoimento dos
policiais não basta, e o menor admitiu a posse das drogas, enfatizando que traficava
sozinho. Subsidiariamente, Wesley almeja o reconhecimento do privilégio, porque
preenche os requisitos, destacando que variedade e quantidade não servem para
afastar o benefício; a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a
fixação do regime prisional aberto.
Contrarrazoados os recursos, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento de ambos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
Os Apelantes foram denunciados como incursos nas
sanções do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06,
porque no dia 02 de maio de 2019, por volta das 21:15 horas, na Rua Coronel
Antônio Barroso, no 230, Vila Matilde, nesta Capital, agindo em concurso de
agentes com o menor Ryan Vinicius Nunes Vieira, traziam com eles, para entrega a
consumo de terceiros, 08 (oito) porções de “maconha”, com peso líquido de 14,5g
(quatorze gramas e cinco decigramas) e 19 (dezenove) porções de “crack”, com
peso líquido de 3,6g (três gramas e seis decigramas), substâncias que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar
De acordo com a denúncia, policiais militares efetuavam
patrulhamento quando receberam notícia de que dois indivíduos estavam
comercializando drogas, dirigiram-se ao local indicado e encontraram os Apelantes
e o menor sentados no degrau de uma rampa. Realizada a abordagem, com Lucas foi
encontrada uma sacola de nylon contendo as drogas, além da quantia de R$ 62,00
(sessenta e dois reais) em notas diversas e duas folhas contendo anotações.
Indagados, os Apelantes e o menor confessaram a prática do narcotráfico.
A materialidade está consubstanciada no auto de
exibição e apreensão (fls. 16/17), nos laudos de caráter provisório (fls. 18/19) e no
definitivo do entorpecente (fls. 110/112).
Inquirido na fase extrajudicial Lucas alegou que estava
caminhando sozinho no local, perto da sua casa, e quando passava pelos rapazes a
viatura surgiu e realizou a abordagem. Foi o primeiro a ser abordado, e depois os
policiais abordaram os outros dois, que estavam sentados no local. Não conhece
aqueles indivíduos. Negou portar droga. Os policiais ingressaram na viela com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228 -Voto no
4
menor e de lá retornaram com uma sacola, ouvindo o menor assumir que vendia
drogas no local (fls. 10).
Em juízo ele continuou negando o tráfico, acrescentando
que foi abordado pela polícia depois que desembarcou do ônibus, portava seu
documento, os policiais perguntaram se tinha passagem e respondeu positivamente.
Outros policiais abordaram Wesley, e foi levado junto com ele e com o menor. Os
policiais conversaram com o menor e encontraram uma sacola contendo drogas
numa viela, num portão. Salientou que estava trabalhando com seu pai, na empresa
de instalação de piso, possuía uma filha e não precisava traficar. Trajava bermuda
branca e camiseta colorida, listrada, amarela, preta e vermelha, e calçava chinelos.
Wesley, interrogado na delegacia, disse que havia saído
para caminhar e praticar exercícios físicos, e quando voltava para casa parou para
conversar com uma menina, momento em que foi abordado. Não portava droga.
Conhece o menor, mas negou ter sido abordado com ele. Com relação à roupa que
usava (camisa de botão e gola e chinelo), esclareceu que a blusa era leve e que havia
deixado o tênis em outro local (fls. 11).
Em juízo ele tornou a negar envolvimento no tráfico.
Disse que estava fazendo caminhada, e quando subia o “escadão” viu a abordagem
do menor, e também foi abordado. No mais, disse que usava bermuda jeans e
camiseta branca.
O menor, ouvido na fase extrajudicial, confessou
promover o tráfico de drogas no local. Disse que Wesley é seu vizinho e o outro
acusado conhece apenas “de vista”. As drogas e o dinheiro 17 pinos de “crack” e
03 porções de “maconha”, além de cerca de setenta reais eram de sua propriedade,
mas estavam escondidas dentro de um portão e foram localizadas pelos policiais. Os
Apelantes não participaram do tráfico e apenas pararam no local para conversar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228 -Voto no
5
09).
Os policiais militares Helton Ricardo Chacim e Nilson
Guedes Barbosa, de outro lado, disseram na fase extrajudicial que foram apurar
denúncia recebida pelo COPOM de que no local dos fatos dois indivíduos
promoviam o narcotráfico, sendo um negro, trajando camiseta preta e branca, e
outro branco, trajando camiseta amarela. No local surpreenderam os Apelantes e o
menor sentados juntos, num degrau de uma rampa existente na via pública.
Realizada a abordagem, com Lucas foi encontrada uma sacola de nylon contendo
oito porções de “maconha” e dezenove de “crack”, sendo 17 eppendorfs e outras em
plástico, além de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) em notas de dez, cinco e dois
reais, e duas folhas de papel com anotações. Indagados, os Apelantes disseram que a
droga pertencia ao menor, mas este confirmou que os três estavam traficando juntos.
Em juízo o policial Helton acrescentou que o local era
conhecido ponto de tráfico de drogas; quatro viaturas deslocaram-se até lá; e o
menor disse informalmente que estava no local apenas para “assumir a culpa”,
porque as drogas pertenciam aos Apelantes. Não conhecia os acusados e o menor.
E o policial Nilson acrescentou que dos três indivíduos
flagrados no local, dois possuíam as mesmas características indicadas na denúncia.
Foi inquirida uma testemunha arrolada pela defesa do
Lucas, Ariana Sotto Barreiro, a qual disse que não conhecia os Apelantes, mas
estava no local no momento da abordagem, tendo presenciado Lucas desembarcar
do ônibus e ser abordado um pouco mais adiante. Esclareceu que é ambulante,
vendia doces no local, e depois da prisão encontrou a genitora do Lucas, que estava
desesperada perguntando pelo filho, e se dispôs a testemunhar. Lucas vestia uma
camiseta colorida listrada e uma bermuda amarela. Por fim, disse que ele não
segurava nada nas mãos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510732-97.2019.8.26.0228 -Voto no
6
A análise aprofundada do conjunto probatório revela
que é caso de absolver os Apelantes.
É que não obstante a palavra dos policiais, os Apelantes
negaram o narcotráfico; o menor confirmou a propriedade das drogas e assegurou
que promovia o narcotráfico sozinho, e os inocentou; Lucas disse que havia acabado
de desembarcar do ônibus quando foi abordado, versão corroborada em juízo pelo
relato da testemunha Ariana, que não o conhecia.
Não se trata, é bom que se diga, de desmerecer a palavra
dos policiais, mas de constatar que se por um lado eles afirmam que a sacola
contendo drogas foi apreendida na posse do Lucas, de outro há a negativa de Lucas,
amparada pelo relato de outra testemunha, igualmente isenta. No mais, o menor
assumiu a propriedade das drogas na delegacia e esclareceu que elas foram
encontradas escondidas dentro de um portão o que também foi dito por Lucas ,
valendo ainda destacar que a denúncia mencionava a existência de dois indivíduos
praticando o tráfico, mas no local foram abordadas três pessoas.
Enfim, há dúvida razoável acerca da participação dos
Apelantes, e dúvida, em matéria penal, deve ser resolvida em favor do réu.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento aos
recursos para absolver os Apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de
Lucas Figueiredo Manzoli.
FRANCISCO ORLANDO
Relator